Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Por meio da decisão de ID 64423030, indeferi o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela apelante e concedi prazo para o recolhimento do devido preparo recursal, nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Intimada, a parte apelante não se manifestou, conforme certificado em ID 65585238. É o relato do necessário, por ora. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal que deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento ou a comprovação do preparo, a parte quedou-se inerte a cumprir a determinação judicial. Diante da falta de recolhimento do preparo da forma devida, ausente um dos seus pressupostos extrínsecos, o caso se amolda à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por MEIRE ROQUETE FRANCO. Por sua vez, em razões recursais de ID 61645861, apela o BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença que, embora tenha julgado improcedentes os pedidos deduzidos contra si, reconheceu a sua legitimidade passiva para a demanda na qual se discute eventual falha ocorrida durante a custódia dos valores relativos ao PASEP. Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo, no sentido de “reconhecer a ilegitimidade do Apelante, ante a tentativa do autor de se discutir índices completamente diversos daqueles aplicados pelo Conselho do Programa, porquanto os valores foram devidamente disponibilizados via pagamento em folha e pagamento em conta poupança, afastando qualquer responsabilidade da Instituição Financeira”. Pois bem. É o caso de não conhecimento do recurso, em razão da manifesta ausência de interesse recursal. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada, importa no não conhecimento do recurso. Inexiste interesse recursal quando ausente sucumbência imposta ao recorrente e não formulado pedido de majoração dos honorários fixados me favor do causídico que o patrocina. Isso porque eventual procedência do recurso, para fins de extinguir o feito, sem julgamento do mérito, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante/ré, não representaria qualquer benefício processual ou material a esse, revelando-se, portanto, desnecessária a interposição do presente apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. Operada a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se.